Tribunal: TJES
Processo: 5002719-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002719-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA LUIZA CARVALHO SANTOS

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERIGO DE DANO IMEDIATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de anulação de contrato, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender os descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de suposto empréstimo fraudulento. A agravante alega que jamais contratou o empréstimo com o BANCO AGIBANK S/A e que os descontos comprometem parte significativa de sua renda mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, com o objetivo de suspender os descontos referentes ao empréstimo não reconhecido, até a solução definitiva da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência depende da presença da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC. No caso, a alegação da agravante de que não contratou o empréstimo e a comprovação dos descontos em seu benefício previdenciário são indícios suficientes para demonstrar a probabilidade de seu direito, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação.

4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é matéria consolidada pelo STJ, conforme Súmula 479 e o julgamento do REsp nº 1.199.782/PR. A instituição financeira deve responder pelos danos causados em razão de fraudes, configurando-se o risco do empreendimento.

5. O perigo da demora é evidente, uma vez que os descontos indevidos no benefício previdenciário da agravante comprometem sua subsistência.

6. Assim, estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, devendo ser determinada a suspensão dos descontos no benefício previdenciário e a abstenção de negativação do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

V. CONCLUSÃO

8.

Determina-se a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravante, referentes aos contratos nº 1508475788, e que o agravado se abstenha de negativar o nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa mensal de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00.

__________________

Tese de julgamento
:

1. A suspensão dos descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo não reconhecido é medida cabível quando há indícios suficientes da verossimilhança da alegação de fraude e risco de dano irreparável, devendo a instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; STJ, Súmula 479; REsp nº 1.199.782/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002719-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA LUIZA CARVALHO SANTOS

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S/A

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA LUIZA CARVALHO SANTOS
visando a reforma da decisão de id 37519682, dos autos de origem, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de contrato, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais

ajuizada em face do
BANCO AGIBANK S/A
,

indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões apresentadas no id 7514557, a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
os requisitos previstos no art. 300 do CPC estão preenchidos;
(ii)
não se revela possível que produza prova negativa, no sentido de não ter solicitado e nem autorizado as operações bancárias relatadas nos autos, quais sejam, o empréstimo e o pagamento do boleto, de modo que sua afirmação, acompanhada dos documentos que instruem a petição inicial, são suficientes para evidenciar a probabilidade do seu direito; e (iii) recebe benefício previdenciário de aproximadamente R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), enquanto a parcela do empréstimo fraudulento compromete praticamente 1/4 (um quarto) desse valor, a impedindo de ter uma vida digna.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
deferida
mediante a decisão acostada no id 7583595.

Sem contrarrazões.

Na origem, trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de contrato, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais

ajuizada por

MARIA LUIZA CARVALHO SANTOS

em face do
BANCO AGIBANK S/A
.

Alega a autora, em síntese, que vem suportando descontos sobre seus vencimentos, atinentes a empréstimo supostamente firmado com o requerido.

Entretanto, jamais teria firmado ajuste com este, razão pela qual seriam indevidos os débitos enfrentados.

Basicamente diante de tais fatos, formulou pedido de tutela provisória de urgência, a fim de que seja imediatamente determinada a suspensão dos descontos concretizados sobre seus vencimentos e que o requerido se abstenha de negativar o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Foi, então, que, na sequência, o Magistrado singular indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento, em resumo, de que
“(...
)
o empréstimo, aparentemente, foi contratado remotamente, não sendo possível constatar a regularidade da assinatura por biometria facial, ante a ausência de apresentação dos documentos e registros fotográficos utilizados para a contratação
”.

Pois bem. De início, calha acentuar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017
)
(grifei)

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmada tal premissa, sabe-se que a concessão de pedido liminar deve ser revestida de prova inequívoca – de modo a permitir ao juiz constatar a verossimilhança das alegações autorais – e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Significa dizer que na apreciação do pleito antecipatório faz-se juízo de probabilidade das alegações autorais, já que a cognição exercida pelo Magistrado nesta fase do processo é sumária. A cognição exauriente, por sua vez, é deixada para a fase decisória, exercendo-se, então, o juízo de certeza.

Dito isso, cumpre registrar que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
(grifei)

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

No caso em comento, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, já que a agravante, conforme consta da peça inicial, afirma que nunca firmou nenhum contrato junto ao agravado para a obtenção de tal empréstimo, de modo que revela-se ônus do banco recorrido, em tese, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

Por sua vez, o perigo da demora está, igualmente, evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora comprometerá a sua saúde financeira.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão, para
deferir
o pedido de tutela de urgência, e determinar que (i) sejam suspensos os descontos realizados no benefício previdenciário da agravante, referentes aos contratos de nrs. 1508475788; e (ii) o requerido se abstenha de negativar o nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.